Tribunal: TJDFT
Processo: 0717713-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717713-77.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO SERGIO SANTOS PANTOJA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO LIVRAMENTO MOREIRA PANTOJA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ALFA S.A. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO SANTOS PANTOJA: Indefiro o pedido, ante a desnecessidade da medida. Ainda que houvesse uma pensão por morte, esta seria impenhorável, conforme estabelece o art. 833, IV do CPC, que assim preceitua: "São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Indique bens passíveis de penhora da parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão pelo prescricional. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator